Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar quanto às preliminares suscitadas em sede de contrarrazões recursais (id 15115119). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator